Tribunal: TJMT
Processo: 1019834-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019834-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CLAUDIO BARRINUEVO - CPF: 013.360.969-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.344.136/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERI PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 744.534.329-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE – PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
.”

3. Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência do requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira.

4. Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos.

5. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO BARRINUEVO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 0000779-53.2018.811.0009, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustenta a Agravante que apresentou Embargos à Execução manejada pelo Estado de Mato Grosso, requerendo, de início, a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o pagamento das custas processuais compromete a economia da sua família.

Afirma que apresentou declaração de hipossuficiência nos moldes do artigo 99 do CPC/15, e que os veículos de sua propriedade são utilizados para complementar a sua renda mensal, já que o valor da sua aposentadoria “
mal dá para cobrir as despesas com alimentação e remédios, que são muitos, e caros.
”. (
sic
Id 58007973 – p. 6).

Destaca que é idoso e possui diversos problemas de saúde o que o obriga a fazer uso de medicamentos que não são disponibilizados pelo SUS.

Argumenta que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 98 do CPC.

Fundamenta o pedido também no disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cita precedentes jurisprudenciais, em reforço a sua tese.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, sob o argumento de que há relevância nas suas alegações, e ainda fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade de indeferimento dos Embargos à Execução, conforme consignado na decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi indeferido. (Id. nº 60351980)

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta. (id. nº 68466973)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO BARRINUEVO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 0000779-53.2018.811.0009, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O presente agravo de instrumento volta-se contra o indeferimento beneficio da justiça gratuita, sob argumento que o simples requerimento da parte necessitada seria suficiente para o seu deferimento,
ex vi
do disposto no
art. 4º da Lei nº 1060/1950.

O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso"
.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência da requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira, o que não é o caso dos autos.

Na petição inicial da ação de embargos à execução, o ora agravante declarou-se aposentado, mas tem advogado particular constituído nos autos.

A declaração de pobreza gera apenas presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, podendo o julgador verificar outros elementos constantes nos autos capazes de comprovar a necessidade alegada.

A matéria é unicamente de fato e, nesta quadra processual, limita-se à verificação de prova dos elementos capazes de demonstrar a relevância da fundamentação.

É cediço que o art. 99, §3º, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa
(iuris tantum)
de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Desta forma, a declaração, aliada às condições apesentadas e sem comprovação em sentido contrário, é o suficiente para a concessão do referido direito.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.

Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo indefira ou revogue o pedido de justiça gratuita se, nos autos, encontre elementos que afastem a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

Nesse sentido, é entendimento deste Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1002457-49.2016.811.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)”

Constata-se que o agravante formou o presente instrumento com cópia da petição inicial da ação execução fiscal nº 0001917-64.2011.811.0009, interposta pelo Estado de Mato Grosso, cópia da procuração e da declaração de pobreza e cópia da decisão agravada (p. 20), certidão da intimação, Extrato de Conta Corrente, IRPF exercício 2019 – ano base 2018. (id. nº 58007985)

Estes documentos em nada contribuem para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica da agravante, sendo certo que a decisão agravada faz menção ao fato de o então executado, ora agravante, qualificar-se na petição inicial apenas como aposentado, omitindo sua ocupação de produtor rural, bens móveis e imóveis de grande valor, conforme IRPF acostadas nos autos.

Ademais, alega o agravante ser idoso, com 77 anos de idade, e apresenta diversos problemas de saúde, sendo obrigado a fazer uso de vários medicamentos que nem sempre são fornecidos pelo SUS, elevando os seus gastos mensais, entretanto, não trouxe aos autos nenhum comprovante de gastos com sua saúde.

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
.”

Ainda sobre o tema se manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade – Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada
,
se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso especial não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, J. 08-09-98 – grifei).

Nestas condições, ausente nos autos prova de insuficiência de recursos por parte do agravante para o recolhimento das custas processuais; pelo contrário, uma vez que revelou-se aposentado, produtor rural, e juntou procuração à advogado particular.

Irretocável, assim, a decisão que negou o benefício da justiça gratuita.

Feitas essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a r. decisão nos seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021